Tribunal: TJDFT
Processo: 0002729-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0002729-05.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL APELANTE - ADESIVO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência da apelação e julgo prejudicado o recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator